Tribunal: STF
Processo: RE 211384
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE. LEI Nº 5.447, DE 30.11.88, ART. 26. "PROGRESSÃO
HORIZONTAL".
Vantagem funcional insuscetível de cumular-se com o
adicional por tempo de serviço, visto não apenas possuírem ambos o
mesmo suporte fático, seja, o tempo de serviço do servidor, mas
também integrar a primeira a base de cálculo da segunda,
circunstância vedada no inciso XIV do art. 37 da CF.
Recurso não conhecido.